Tribunal: TCU
Processo: 020.919/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante, bem como pela empresa ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda.  EPP e pelo Sr. Mario Augusto Lopes Moyses, em face do Acórdão 2.573/2020  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante, pela empresa ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda. - EPP e pelo Sr. Mario Augusto Lopes Moyses em face do Acórdão 2573/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.